Tribunal: STF
Processo: ARE 1380156
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE VIOLADO. REGULARIDADE FORMAL NÃO ATENDIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Recurso tempestivo e preparado. 2. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte recorrente/reclamada requerendo a improcedência dos pleitos autorais. 3. Ocorre que, in casu, a parte recorrente não investiu especificadamente contra os fundamentos da sentença, limitando-se a reiterar os argumentos aduzidos na peça de defesa, omitindo-se, portanto, quanto ao enfrentamento da convicção do magistrado sentenciante, o que prejudicou a sua fundamentação recursal. 4. Nesse contexto, uma vez que a parte recorrente não expôs os seus fundamentos recursais, indicando precisamente qual a injustiça ou ilegalidade da decisão impugnada, resta evidenciada, na espécie, a inobservância ao princípio da dialeticidade, no âmbito da regularidade formal (pressuposto recursal extrínseco do recurso), dada a ausência de confronto, no recurso interposto, dos fundamentos de fato e de direito que embasaram a decisão objurgada. 5. Com efeito, o princípio da dialeticidade consiste no dever de o recurso ser apresentado com os fundamentos de fato e de direito que deram causa ao inconformismo com a decisão prolatada, ou seja, fazer referência aos fundamentos do decisum como pilar para o desenvolvimento das razões do recurso. Fundamentar nada mais significa do que expor as razões do inconformismo e essas, por questão de ordem lógica, só podem referir-se ao contido na sentença atacada. 6. Diante disso, haja vista que o recurso interposto não combateu precisamente os fundamentos da sentença fustigada, entende-se que a medida recursal interposta não atendeu ao pressuposto extrínseco da regularidade formal, porquanto violou o princípio da dialeticidade, nos termos da fundamentação exposta, o que enseja o seu não conhecimento. Precedentes: (Recurso Inominado nº 201901002379. Turma Recursal do Estado de Sergipe. Relator: Isabela Sampaio Alves. Julgamento: 31/07/2019), (Recurso Inominado nº 201801004142. Turma Recursal do Estado de Sergipe. Relator: Isabela Sampaio Alves. Julgamento: 13/03/2019) e (Recurso Inominado nº 201601002593. Turma Recursal do Estado de Sergipe. Relator: Áurea Corumba de Santana. Julgamento: 15/02/2018). 7. Por fim, no que se refere ao pedido formulado pela parte recorrida, nas Contrarrazões Recursais, de condenação da parte recorrente por litigância de má-fé, entendo que as hipóteses do art. 80 do CPC não podem ser presumidas, necessitando de comprovação concreta nos autos, o que não ocorreu no caso em análise. Sendo assim, indefiro tal pleito. 8. Recurso não conhecido. Custas e honorários advocatícios pela parte recorrente, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação atualizado, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. 9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente